Tribunal: TJDFT
Processo: 0727069-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0727069-70.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: URSULA BARBOSA MARINS RECORRIDO: HORACIO OLIVEIRA CARIELLO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL DESERTA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 DO CPC. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo apelante em face de decisão monocrática que não conheceu a apelação criminal em razão de sua deserção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a aplicação do disposto no art. 1.007 do CPC para que seja determinado o recolhimento em dobro das custas recursais para fins de conhecimento da apelação criminal; requer a concessão da gratuidade de justiça e o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta Turma Recursal possui entendimento assente de que não se aplica aos juizados especiais o disposto no art. 1.007 do CPC (Enunciado 168 do FONAJE). Precedente desta Turma Recursal: Acórdão no 1839150. 4. O pedido de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 99 do CPC/2015), todavia, o deferimento da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, de forma que sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte de comprovar o recolhimento das custas e do preparo recursal, a fim de descaracterizar a deserção já concretizada. Precedentes do STJ: AgInt no AREsp no 2.057.024/MG e AgInt nos EDcl no AREsp no 1.894.361/RJ. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários advocatícios.[i].” “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao agravo interno interposto pelo Embargante e manteve a decisão monocrática que não conheceu da apelação criminal em virtude de sua deserção. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na alegação de suposta omissão, sob o argumento de que o acórdão teria sido omisso quanto à manifestação sobre o deferimento ou não da gratuidade de justiça, bem como sobre supostos vícios de consentimento, além da necessidade de prequestionamento; requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes. III. Razões de decidir 3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 4. Não se evidencia o vício alegado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. 5. A fundamentação trazida no acórdão é clara ao esclarecer que que não se aplica aos juizados especiais o disposto no art. 1.007 do CPC (Enunciado 168 do FONAJE). Precedente desta Turma Recursal: Acórdão no 1839150; de igual forma, é firme o entendimento deste Colegiado de que a concessão da gratuidade posteriormente à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte de comprovar o recolhimento das custas e do preparo recursal, a fim de descaracterizar a deserção já concretizada. 6. O preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça neste momento não afasta a deserção já reconhecida, ocasião em que os efeitos do benefício não retroagirão. 7. Inexiste omissão quanto à análise de eventual vício de consentimento por se tratar de matéria afeta ao mérito, ao passo que a apelação interposta sequer foi conhecida. 8. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE). 9. O juiz não é obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021). IV. Dispositivo 10. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos apenas para deferir a gratuidade de justiça requerida, sem efeitos retroativos. Sem custas e sem honorários advocatícios.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXV da CRFB, por não ter o Acórdão recorrido lhe concedido os benefícios da justiça gratuita o que feriu o princípio constitucional do acesso à justiça, direito fundamental constitucionalmente previsto na Carta Magna. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida. Não há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 5o, XXXV da CRFB) não foi objeto de debate expresso pela Turma Recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. O STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Outrossim, o recurso extraordinário que tem por finalidade a análise dos requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita não apresenta repercussão geral (TEMA 188): “RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional.” (AI 759421 RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/09/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-10 PP-02119) Em razão da inexistência de prequestionamento, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Não somente isso, mas também, em razão da ausência de repercussão geral pela violação indireta ao texto da Carta da República, decorrente da necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional (TEMAS 188 e 797), é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal